Tribunal: TJDFT
Processo: 0729457-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729457-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALACE ALVES DE LIMA AGRAVADO: ELIZEIDY MOURA PEREIRA D E S P A C H O Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora